Tribunal: TJBA
Processo: 8014622-59.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8014622-59.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A.

Advogado(s)
:
ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO

AGRAVADO: JUVENAL SANTANA CASTRO

Advogado(s)
:
EIDER DA SILVA SANTOS, ANTONIO AUGUSTO ANDRADE ALBUQUERQUE, TAIANE SOUZA DURAES DOS SANTOS

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DO EXECUTADO REJEITADA PELO JUÍZO PRIMEVO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. COISA JULGADA. REJEIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença, mantendo a execução integral contra o banco agravante, condenado solidariamente com seguradora ao pagamento de indenização securitária.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o recurso é inadmissível por violação ao princípio da dialeticidade; (ii) saber se é possível limitar a responsabilidade do agravante apenas a parte do débito ou afastar a execução integral, bem como revisar cálculos homologados.

III. Razões de decidir

3. Não se configura ausência absoluta de impugnação específica, pois o agravante renovou teses pertinentes ao ato judicial impugnado.

4. O título executivo reconheceu expressamente a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária do agravante, com base nos arts. 7º, parágrafo único; 25, §1º; e 34 do CDC, além dos arts. 264 e 275 do Código Civil.

5. A solidariedade autoriza o credor a exigir a integralidade da dívida de qualquer codevedor, sendo incabível, nesta fase, limitar a responsabilidade ou excluir valores.

6. Questões relativas à extensão da cobertura securitária ou direito de regresso devem ser discutidas em ação própria, não sendo possível modificar o título executivo em cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada (arts. 502, 505, 507 e 508 do CPC).

7. A homologação dos cálculos observou os parâmetros do acórdão condenatório, aplicando corretamente atualização, multa e honorários do art. 523, §1º, do CPC.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento: "1
. A responsabilidade solidária fixada no título executivo judicial autoriza a execução integral contra qualquer um dos devedores, não sendo possível, na fase de cumprimento de sentença, rediscutir limites de responsabilidade ou extensão da cobertura securitária. 2. Questões regressivas devem ser discutidas em ação própria, respeitada a coisa julgada
."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXVI; CDC, arts. 7º, parágrafo único; 25, §1º; 34; CC, arts. 264 e 275; CPC, arts. 502, 505, 507, 508, 523, §1º, e 932, III

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8014622-59.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante BANCO VOTORANTIM S.A. e como apelada JUVENAL SANTANA CASTRO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, data registrada em sistema.

Des. NIVALDO DOS SANTOS AQUINO

RELATOR